Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF.
1. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação.
2. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade.
3. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios.
4. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada.
5. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto.
6. Negou-se provimento ao recurso.